Tribunal: STF
Processo: AI 760393
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. 
   RECURSO DESERTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
1.	Ausência de 
   preparo quando da interposição da apelação. Este Tribunal adota 
   entendimento pacificado no sentido de que a decisão que decreta a 
   deserção de recurso tem fundamento infraconstitucional.
2.	As 
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido 
   processo legal, da motivação dos atos decisórios, do 
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
   jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa
   meramente reflexa ao texto da Constituição.
		  Agravo 
   regimental a que se nega provimento.